Tribunal: TCU
Processo: 021.037/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinação feita por meio de acórdão proferido em solicitação do Congresso Nacional em que se requereu a realização de auditoria nos contratos do Programa de Concessão de Rodovias do Estado do Paraná, a fim de apurar a ocorrência de desequilíbrios econômico-financeiros. Análise de diligências.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento das determinações dirigidas ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná (DER/PR), inicialmente insculpidas no Acórdão 346/2012-TCU-Plenário , posteriormente modificadas pelo Acórdão 2983/2016-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar insubsistentes as determinações contidas no item 9.1.2 do Acórdão 2983/2016-TCU-Plenário ; 9.2 dar ciência deste Acórdão ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná, à Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná, à Procuradoria Regional da República no Estado do Paraná e demais interessados, informando aos destinatários que o teor integral da decisão poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3 arquivar os autos, nos termos do inciso V do art. 169 do Regimento Interno deste Tribunal.